Tribunal: CARF
Processo: 10980.004027/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004027/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.947 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
EDSON LUIS PERACCHI E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. PRECLUSÃO.
Preclusa a discussão acerca da área de exploração extrativa, ante ausência de
impugnação.
NULIDADE PARCIAL. INEXATIDÕES IMATERIAIS.
É parcialmente nulo o Acórdão que padece de inexatidão material por referir-se
a matéria não abordada na Impugnação.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP e ÁREAS DE
RESERVA
LEGAL
-
ARL.
DISPENSABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP e ARL para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL - ARL. SÚMULA No 122 DO CARF.
ACOLHIMENTO.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004027/2009-85
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004027/2009-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer 126,09 ha a título de área de reserva legal. Votou pelas
conclusões o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por EDSON LUIS PERACCHI E
OUTRO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande – DRJ/CGE –, que “(...) indeferi[u] pedido de posterior juntada de documentos e de
realização de perícia, rejeit[ou] a preliminar de nulidade e, no mérito, julg[ou] improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.” (f. 203)
Apesar de devidamente intimado, o contribuinte não conseguiu comprovar as
áreas de preservação permanente, de utilização limitada e de exploração extrativa declaradas nas
DITRs 2005 e 2006 – cf. descrição dos fatos e enquadramento legais às f. 150/156.
Ao apreciar as razões e os documentos apresentados em sede de impugnação –
f. 161/200 – quedou a decisão recorrida assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2005, 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas
já incluídas nos autos.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE/RESERVA
LEGAL. ADA.
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, devem ser, por expressa disposição legal,
reconhecidas como de interesse ambiental mediante protocolização
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004027/2009-85

Ibama. Por outro lado, a área de reserva deve ser averbada na
matrícula do imóvel na data do fato gerador
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, conforme legislação processual.
VALOR DA TERRA NUA – VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado
pela fiscalização, como previsto em Lei, se não existir
comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 203)

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 05/10/2013, recurso
voluntário (f. 220/236), registrando tratar o acórdão recorrido de matérias e pedidos sequer
formulados em sede de impugnação. Diz ainda que teria a decisão sido assaz genérica quando da
apreciação do pedido de realização de perícia, razão pela qual deveria ser anulado. Quanto ao
mérito, reiterou ter logrado êxito em comprovar as áreas de preservação permanente e reserva
legal declaradas.
Preclusa a discussão acerca da área de exploração extrativa, ante ausência de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ: DAS MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE E
DO INDEFERIMENTO IMOTIVADO DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
Conforme relatado, consta do dispositivo do acórdão recorrido o indeferimento
de juntada posterior de documento e, em seu inteiro teor, “(...) não cabe[r] discussão da
constitucionalidade de lei em sede administrativa (...).” (f. 206). Do escrutínio das razões
lançadas na peça impugnatória sequer flertou o recorrente com qualquer tese que aventasse a
inconstitucionalidade de algum dispositivo legal, tampouco requereu lhe fosse oportunizada
juntada posterior de documentos. Declaro, portanto, a nulidade parcial do acórdão, que
padece de inexatidões materiais.
Quanto à suposta ausência de motivação do indeferimento da perícia, não
vislumbro como acolhê-la. Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade
julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da
querela ou impraticáveis. A comprovação das áreas declaradas como sendo de preservação
permanente e reserva legal, além de ônus do sujeito passivo da relação jurídico-tributária, é feita
mediante apresentação de prova documental. Despicienda a realização de perícia, razão pela
qual, na esteira do acórdão da DRJ, deixo de acolhê-la.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004027/2009-85

II – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS: DOS CRITÉRIOS PARA A EXCLUSÃO DA
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E RESERVA LEGAL (ARL)
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Firmadas essas considerações, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
II.1 – DO ESCORÇO FÁTICO
II.1.1 – DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para afastar a pretensão do recorrente, asseverou a DRJ que seria
imprescindível a apresentação do ADA para comprovar a área de preservação permanente
declarada.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004027/2009-85

Ainda que tenha como prescindível a apresentação do ADA, o laudo
apresentado (f. 33/38), a meu aviso, é inapto a albergar a pretensão do recorrente. Isto porque,
embora descreva a área supostamente destinada à preservação permanente, traz parcos registros
fotográficos e, de forma deficitária, aborda as características do imóvel. Nada foi dito acerca da
biodiversidade presente na região tampouco apresentado estudo hidrológico.
Assevera ainda o recorrente que, quando intentada penhora e avaliação judicial
do bem imóvel objeto da presente autuação, o Sr. Oficial de Justiça afirmou que,
[e]m vistoria feita no local, verifiquei, pelo menos até onde se pode
observar, não haver benfeitorias. A terra é coberta de mata,
quase que totalmente fechada, tratando-se de área de
preservação ambiental permanente. Tal ilação se evidencia
tendo em vista a localização do imóvel, bem como pelos
documentos apresentados pelo Executado.” (f. 120; sublinhas
deste voto)
Noto que o Sr. Oficial de Justiça elegeu a palavra “ilação” – isto é, mera
inferência – de se tratar de área de preservação permanente. Ainda que detivesse o Sr. Oficial de
Justiça expertise para determinar áreas voltadas para a garantia de um meio ecologicamente
equilibrado, me parece pouco crível que, a partir de uma mera visita, seja capaz de determinar
ser a área de preservação permanente – e não de reserva legal, de proteção ambiental, de
interesse ecológico, etc. Desta feita, ante a insuficiência técnica do laudo e da certidão
apresentada, mantenho a glosa da área de preservação permanente.
II.1.2 – DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Consabido que este Conselho editou o verbete sumular de no 122, que dispõe:
“[a] averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Às f. 27 consta a matrícula do imóvel, na qual se identifica a averbação AV3-
32.113, de 18 de outubro de 1988 – isto é, 7 (oito) anos antes da ocorrência do fato gerador.
Neste documento consta o registro de que 126,09 ha (ha (cento e vinte e seis hectares e nove
ares) constituem área de utilização limitada, razão pela qual há de ser parcialmente
restabelecida a área declarada como de reserva legal.
Por força do afastamento da glosa da área declarada como sendo de reserva
legal, mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para, consequentemente,
encontrar a alíquota aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para restabelecer 126,09
ha (cento e vinte e seis hectares e nove ares) de área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.947 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004027/2009-85

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital